Tribunal: TJMT
Processo: 1002964-93.2024.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002964-93.2024.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO VIEIRA GARCIA - CPF: 046.952.421-92 (RECORRENTE), FLAVIO VINICIUS ROCHA - CPF: 053.087.371-00 (RECORRENTE), MATEUS SENA DA SILVA - CPF: 049.137.571-99 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROSANGELA LEMES MARTINS - CPF: 015.780.041-52 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ PAULINO DE SOUZA - CPF: 057.243.582-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA FRANCISCA VIEIRA - CPF: 014.593.341-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON CESAR MARQUES DE QUEIROZ - CPF: 714.831.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA DOS SANTOS SILVA - CPF: 063.301.711-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDOMIRO GOMES DOS SANTOS - CPF: 067.112.961-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA DIAS DA SILVA SOUZA - CPF: 065.118.571-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.417.761-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 711.678.901-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO VINICIUS ROCHA - CPF: 053.087.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DA SILVA RODRIGUES - CPF: 060.658.901-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 718.223.691-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON FERREIRA JEREMIAS - CPF: 056.074.832-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISON VINICIUS VIEIRA DE QUEIROZ - CPF: 046.834.561-25 (VÍTIMA), STEFFANY LARIELLY VIEIRA DAMASO - CPF: 055.874.491-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MÉRITO.
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA
. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
CRIMES CONEXOS
. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto por acusados contra decisão que os pronunciou pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), corrupção de menores e organização criminosa, sustentando a inexistência de prova judicializada, o decote das qualificadoras e a impronúncia quanto aos crimes conexos.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial, em afronta ao art. 155 do CPP; (II) estabelecer se há indícios suficientes de autoria e materialidade para submissão ao Tribunal do Júri; (III) determinar se devem ser afastadas as qualificadoras e os crimes conexos imputados.

III. Razões de decidir

3. Para a pronúncia, é imprescindível a presença de elementos que demonstrem a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por diversos elementos, como laudos periciais, certidão de óbito, registros audiovisuais e depoimentos colhidos em juízo. Os indícios de autoria decorrem de prova oral judicializada, especialmente depoimentos de policiais e testemunhas, corroborados por imagens, dados telemáticos e monitoramento eletrônico.

5. Os depoimentos de policiais e agentes que atuaram na investigação não configuram prova indireta imprestável, pois decorrem de contato direto com a apuração dos fatos, desde o atendimento da ocorrência até a realização de diligências, revelando elementos concretos colhidos no curso da investigação, e não mera reprodução da
vox pública
(relatar que ouviram dizer alguma coisa), especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório judicial e em consonância com os demais elementos probatórios.

6. Não procede a alegação de violação ao art. 155 do CPP, pois os elementos informativos foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório.

7. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, havendo indícios de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

8. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, sendo suficiente a participação de adolescentes na empreitada criminosa.

9. Há indícios de atuação estruturada dos acusados em organização criminosa, justificando a manutenção da imputação nesta fase processual.

10. Compete ao Tribunal do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos conexos, nos termos do art. 78, I, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A existência de elementos probatórios que indicam a participação ativa dos acusados na execução do crime impede a impronúncia e justifica sua submissão ao Tribunal do Júri.

2. Depoimentos de policiais colhidos em juízo constituem meio idôneo de prova quando corroborados por outros elementos.

3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes.

4. A participação de menor configura o crime de corrupção de menores independentemente da prova de efetiva corrupção.

5. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos conexos.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I e IV; art. 29. CPP, arts. 155, 413 e 78, I. Lei no 8.069/1990, art. 244-B, § 2o. Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 755217/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/09/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/10/2021; STJ, AgRg no AREsp 1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10/04/2018; TJMT, N.U 1000628-81.2022.8.11.0110, j. 06/03/2024; TJMT, N.U 1000265-69.2023.8.11.0107, j. 28/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MATEUS SENA DA SILVA
,
FLÁVIO VINÍCIUS ROCHA
e
ALESSANDRO VIEIRA GARCIA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Mirassol D’Oeste, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal
(homicídio qualificado)
; art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/1990
(corrupção de menores)
; e art. 2o, §§ 2o e 4o, da Lei n. 12.850/2013
(organização criminosa majorada)
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de prova judicializada para amparar a pronúncia, alegando que a decisão se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial, violando o art. 155 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras e a impronúncia quanto aos crimes conexos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, a magistrada singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 349226014.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026